Tribunal: TJSP
Processo: 0033266-07.2025.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – QUESTÃO DE DIREITO PRIVADO – AÇÃO DE DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO – JULGAMENTO, EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, DE PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO, COM DECLARAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO E FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO DA RÉ – APELAÇÃO ADESIVA DA AUTORA – ANÁLISE DO CONTRATO, QUE NÃO ENVOLVE DIRETAMENTE QUESTÃO LICITATÓRIA E ASPECTO DE DIREITO

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – QUESTÃO DE DIREITO PRIVADO – AÇÃO DE DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO – JULGAMENTO, EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, DE PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO, COM DECLARAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO E FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO DA RÉ – APELAÇÃO ADESIVA DA AUTORA – ANÁLISE DO CONTRATO, QUE NÃO ENVOLVE DIRETAMENTE QUESTÃO LICITATÓRIA E ASPECTO DE DIREITO ADMINISTRATIVO – INTELIGÊNCIA DO ART. 5o, § 1o, DA RESOLUÇÃO No 623/2013, DESTE EGRÉGIO TJSP – PRECEDENTES DESTE COL. ÓRGÃO ESPECIAL – COMPETÊNCIA DA COLENDA 29a DE DIREITO PRIVADO.